Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS, CUMULADA COM GUARDA E VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Seguindo a diretriz estabelecida no art. 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no melhor interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
2. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, como as provas produzidas até o momento não evidenciam, com segurança, que a modificação do lar de referência vai ao encontro do melhor interesse dos menores e em razão da falta de indícios de que o regime atual ofereça qualquer risco à proteção integral dos filhos, descabida a concessão da tutela de urgência.
3. Do mesmo modo, no que diz respeito ao pedido subsidiário para que, caso não se inverta o lar de referência, a pensão alimentícia seja reduzida ao patamar de 12,5% do salário-mínimo para cada filho, não há como modificar, nesta sede processual, o percentual dos alimentos, tendo em vista que a divisão igualitária do tempo de convivência não é motivo, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, pois a pensão é fixada em atenção à necessidade do alimentando e considerando a capacidade do alimentante. Além disso, a correta avaliação quanto à viabilidade para a redução dos alimentos só será possível após o contraditório e a dilação probatória, em vista do melhor interesse dos menores e de sua proteção integral.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.